Tribunal: TCU
Processo: 009.405/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria inicial (peça 3) e alteração (peça 4) em favor de Manoel Antonio Machado no cargo de vigilante na Universidade Federal de Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegais os atos inicial e de alteração de aposentadoria em favor de Manoel Antonio Machado, porém autorizando seu registro em caráter excepcional; 9.2. esclarecer que decisões nesse sentido (ilegalidade com registro) não impedem que a sentença judicial transitada em julgado seja rigorosamente obedecida; 9.3. comunicar ao interessado e à jurisdicionada a respeito desta deliberação.